Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-98.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001281-98.2016.8.14.0087

APELANTE: JEFFERSON CARLOS PANTOJA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. QUALIFICADORA DE PERIGO DE VIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES OU ABSOLVIÇÃO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RISCO CONCRETO À VIDA DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de dois crimes previstos no art. 129, §1º, II, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as lesões corporais praticadas contra as vítimas configuram lesão de natureza grave, notadamente pela presença da qualificadora "perigo de vida"; (ii) estabelecer se há margem para desclassificação para lesão simples ou absolvição, ante alegada dúvida sobre a materialidade e gravidade dos ferimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova técnica e testemunhal é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal grave, sobretudo diante da convergência entre os laudos periciais originais, os relatos das vítimas e das testemunhas, e os registros fotográficos que demonstram lesões em regiões vitais do corpo.

4. A existência de laudo complementar afastando o perigo de vida não prevalece sobre o primeiro laudo pericial e os demais elementos de prova, mormente porque foi elaborado seis anos após os fatos e em desconformidade com o prazo previsto no art. 168, §2º, do CPP.

5. A vítima Iranildo sofreu golpes com arma branca nas costas e no peito, com perfuração pulmonar, evidenciando perigo concreto à vida, circunstância corroborada por seu afastamento das atividades laborais por mais de dois meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prova pericial, somada aos relatos coerentes das vítimas e testemunhas, é apta a comprovar a ocorrência de lesão corporal grave com perigo de vida. 2. A realização tardia de exame complementar, dissociado do contexto probatório, não invalida a conclusão sobre a gravidade das lesões.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §1º, II, e 69; CPP, arts. 158, 168, §2º, e 182.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim nº 0709016-66.2022.8.07.0010, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.08.2023; TJMG, ApCrim nº 0005272-64.2017.8.13.0511, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 20.11.2018; TJDFT, ApCrim nº 0000963-54.2019.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 19.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Carlos Pantoja Moraes de sentença do Juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §1º, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal (ID 11345094).

O apelante pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal simples, ao argumento de que os laudos periciais não apresentam fundamentação adequada sobre o perigo de vida e que há contradição entre os documentos constantes dos autos quanto à referida qualificadora. Em caráter subsidiário, requer a absolvição em virtude da existência de dúvida sobre a real gravidade das lesões, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, destacando que a prova técnica seria imprecisa e inconclusiva (ID 11345116).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 11345119), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 23872310).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, estando a
materialidade
comprovada, em primeiro plano, pelos laudos periciais de lesão corporal da vítima IRANILDO DE SOUSA SILVA ((ID 11344999, pág. 2) e MARIA ANDRELINA LOPES DA SILVA (ID 11344998, pág. 12) os quais atestaram ofensa à integridade corporal produzida por ação contundente, consistente em lesão pérfuro-incisa grave, resultante em perigo de vida, provocada por instrumento perfurocortante, bem como pelo depoimento das vítimas, os quais foram conclusivos quanto à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A
vítima MARIA ANDRELINA LOPES DA SILVA
, em Juízo, narrou: [...]

QUE seu primo IRANILDO estava no bar em frente à sua casa e foi ao banheiro do bar; QUE quando IRANILDO retornou do banheiro, JEFERSON o atacou; QUE o primeiro golpe foi nas costas de IRANILDO, mas a vítima virou e foi acertada também no peito; QUE em seguida, IRANILDO tentou segurar o punhal, quando cortou os dedos e a mão; QUE o seu primo IRANILDO estava no bar com seu irmão JULIÃO; QE JEFERSON só chegou no bar essa hora; QUE JEFERSON chegou, entrou, saiu, depois entrou de novo para fazer isso; QUE não viu nenhuma discussão entre IRANILDO e JEFERSON; QUE quando viu IRANILDO sendo atacado, colocou uma blusa e foi tentar socorrer seu primo; QUE como JEFERSON era seu colega, pediu “JEFERSON, por favor, não faz isso, tu vai matar meu primo; QUE tentou puxar o braço de JEFERSON quando ele levou a faca que acertaria o pescoço de IRANILDO; QUE nesse momento JEFERSON acertou o braço da vítima; QUE a partir daí não deu conta mais; QUE JEFERSON só cessou a agressão após o marido da depoente entrar no bar para tirar ela de lá; QUE nesse momento, JEFERSON saiu correndo de lá; QUE passou um dia no Hospital Municipal e mais dois dias no Hospital em Cametá; QUE ficou três meses sem trabalhar; QUE atualmente não consegue fazer mais nada, pois sua mão está dormente; QUE foi a primeira vez que JEFERSON fez algo do tipo com a depoente; QUE JEFERSON e IRANILDO eram amigos, mas brigaram; QUE acredita que o ataque é decorrente desse desentendimento anterior, pois não houve discussão entre eles no dia dos fatos; QUE JEFERSON fez ameaças à depoente e seus familiares uns 15 dias após os fatos; QUE a filha da depoente até hoje chora, pois chegou na casa de uma amiga, onde o réu estava, e este disse que o golpe no braço da depoente era pra ser no pescoço de IRANILDO e disse ainda que não sossegaria enquanto não matasse alguém da família da declarante; QUE seu primo IRANILDO ainda ficou hospitalizado por 06 dias [...] (Grifei)

Já a
vítima IRANILDO DE SOUZA SILVA
declarou em juízo que:

QUE estava bebendo no bar com o seu primo JULIÃO, quando o réu chegou; QUE a vítima saiu para ir ao banheiro; QUE era por volta de 18h30min; QUE JEFERSON estava no bar com mais alguns amigos; QUE o bar ficava em frente à casa de ANDRELINA, portanto, da casa da outra vítima dava para ver o que ocorria no bar; QUE quando voltou do banheiro e estava entrando novamente no bar, sentiu um furo nas costas; QUE rodou e recebeu outro golpe no braço e, em seguida, na mão, ao tentar se defender; QUE o acusado enfiou a faca nas costas do depoente; QUE depois o acusado enfiou a faca no peito do depoente; QUE o primeiro golpe foi por trás e a vítima não viu nada e o réu também não falou nada; QUE a última facada foi no peito, quando caiu e sua prima chegou; QUE passou 6 dias no hospital; QUE trabalha como pedreiro e ficou 02 meses e 15 dias sem trabalhar; QUE o médico disse que com um mês poderia voltar, mas sentia dores no peito e não conseguia fazer nada; QUE um tempo antes dos fatos houve uma briga entre a vítima e o réu; QUE depois disso a vítima foi embora e quando o depoente voltou, as pessoas sempre comentavam as ameaças de JEFERSON, dizendo que ia “pegar”, que ia matar o depoente; QUE voltou para Limoeiro no final de 2015 e o desentendimento entre vítima e réu tem uns 6 anos; QUE a briga entre vítima e réu foi motivada por uma moto que o acusado queria emprestada, mas como a motocicleta não era do ofendido, negou o empréstimo e o réu começou a chamá-lo de otário; QUE na briga apanhou do réu e de outras pessoas que estavam com ele; QUE as facadas no dia 20/03/2016 não decorreram de briga nova entre vítima e réu, mas aconteceu pelo simples fato de o acusado ver o depoente; QUE no dia dos fatos, quando viu o réu chegar, foi para o banheiro e antes de ir escutou o acusado dizendo que só ia terminar a cerveja e já ia; QUE quando voltou, já foi surpreendido com o golpe nas suas costas. (Destaquei)” (ID 11345100 - Pág. 5).

Em complemento, a testemunha LUCILENE COSTA BARREIRO, presente no momento dos fatos, confirmou o ocorrido nos seguintes termos:

“QUE é dona do bar onde ocorreram os fatos e, no dia, estava presente; QUE os fatos ocorreram por volta de 19h00; QUE havia pouca cerveja e por volta de 18h00 acabou a cerveja da depoente; QUE todo mundo saiu, foram embora; QUE resolveu ir comprar cerveja e fechar o bar; QUE quando decidiu ir fechar o bar começou a confusão lá pra fora; QUE IRANILDO chegou no bar por volta de umas 15h00; QUE não nenhuma discussão entre IRANILDO e JEFERSON; QUE só viu na hora que IRANILDO e MARIA ANDRELINA já estavam furados; QUE não viu quando JEFERSON estava desferindo a facada em IRANILDO nem em MARIA ANDRELINA; QUE MARIA ANDRELINA morava em frente ao bar; QUE não viu JEFERSON armado com faca; QUE havia muito sangue no piso; QUE desconhece confusões anteriores envolvendo JEFERSON e também não sabe se entre ele e IRANILDO havia animosidade. (grifei)” (ID 11345100 - Pág. 7)

Ante o quadro, inexiste dúvida de que as ofensas à integridade corporal dos ofendidos decorreram das agressões sofridas no dia dos fatos, sendo “incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal grave, sobretudo em face da palavra da vítima e das testemunhas corroboradas por outros elementos de convicção, bem como o nexo causal restou devidamente demonstrado nos autos sendo, de igual modo, inviável o pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal simples.” (TJDJ,
Apcrim n. 0000963-54.2019.8.07.0007
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 19.10.2023)

Em complemento, quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal leve, embora o laudo complementar (ID 11345077) não tenha confirmado a existência de perigo de vida em relação à vítima Iranildo de Souza Silva, observa-se que tal conclusão destoa do conteúdo do primeiro laudo pericial e se mostra dissociada da robusta prova oral colhida durante a instrução.

A contradição entre os elementos periciais, sobretudo diante da significativa defasagem temporal entre os exames (lapso temporal de 6 anos), não é suficiente para infirmar a materialidade da lesão grave, sendo legítima a valoração conjunta da prova técnica originária com os depoimentos testemunhais, tal como consignado na sentença objurgada:

Quanto à natureza das lesões provocadas nas vítimas IRANILDO DE SOUZA SILVA e MARIA ANDRELINA LOPES DA SILVA, tenho por configurada a natureza grave decorrente do perigo de vida.

Insta consignar, em que pese o laudo de exame de corpo de delito complementar - confeccionado por perito diverso daquele que elaborou o primeiro laudo - não ter apontado que a lesão provocou perigo de vida à vítima IRANILDO DE SOUZA SILVA, tal conclusão é contraditória ao primeiro laudo e, até mesmo, à prova oral produzida no curso da instrução.

As testemunhas inquiridas e a vítima foram uniformes em seus depoimentos ao declararem as partes do corpo do ofendido que foram atingidas, quais sejam, nas costas e peito, regiões vitais, o que é corroborado pela fotografia de ID. Num. 30719332 - Pág. 3.

Enfatize-se, ainda, que a perícia complementar foi realizada em 18/04/2022, mais de 06 anos após a primeira perícia. De outro turno, a legislação processual penal determina a realização do exame complementar no prazo máximo de 30 dias, para fins de classificação do delito (art. 168, § 2º, CPP). Nesse caso, é de se esperar que o resultado seja comprometido ante o lapso de tempo transcorrido, notadamente pelo tipo de circunstância qualificadora (perigo de vida).

Com efeito, à vista do princípio do livre convencimento motivado, o que preconiza o art. 182 do CPP e o lastro probatório que existe nos autos, em sentido contrário, rejeito, em parte, o laudo pericial complementar de ID. Num. 58409947 - Pág. 4, quanto à conclusão da ausência da qualificadora “perigo de vida”.

O perigo de vida corresponde à probabilidade séria, concreta e imediata de êxito letal. Incide a qualificadora ainda que, decorrido certo espaço de tempo, a vítima se restabeleça, pois a condição deve ser aferida logo após a ocorrência da lesão.

[...]

No caso telado, restou evidente a gravidade dos ferimentos que a vítima IRANILDO DE SOUZA SILVA sofreu, todos em regiões vitais do corpo, levando-o a ter hemorragia de grande monta. Consigno, ainda, que em decorrência de tais lesões, ficou meses afastado de seu labor.

Com efeito, uma vez comprovado por meio do laudo pericial e das declarações das vítimas que as lesões corporais provocadas pelo réu importaram perigo de vida a IRANILDO DE SOUZA SILVA e MARIA ANDRELINA LOPES DA SILVA. (ID 11345094, págs. 11-12).

Como se vê, a análise dos autos revela a gravidade concreta dos ferimentos sofridos por Iranildo de Souza Silva, tal como detalhado em juízo. Conforme seu relato, foi atingido por golpes de faca nas costas, braço e no peito — este último, com perfuração pulmonar, em região próxima ao coração, o que denota acentuado risco à vida. A vítima afirmou categoricamente que 'está vivo por um milagre', expressão que, embora subjetiva, reflete a percepção do perigo vivenciado. Ademais, informou que permaneceu hospitalizado por seis dias, com posterior afastamento de suas atividades laborais por mais de dois meses, em razão de intensas dores e comprometimento funcional (ID 11344974/ ID 11344975 - Mídia).

Por derradeiro, a fotografia juntada aos autos (ID 11344999 – Pág. 3) revela com clareza os locais atingidos pelos golpes, notadamente a região torácica da vítima, compatíveis com os relatos prestados em juízo. Tais registros visuais, ao evidenciarem a proximidade das lesões com órgãos vitais, corroboram de forma objetiva o risco concreto à vida sofrido pelo ofendido, reforçando a conclusão pericial inicial e confirmando a caracterização da lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do Código Penal (TJDFT,
ApCrim n. 0709016-66.2022.8.07.0010
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.08.2023) .

Demais disso, “embora o crime de lesão corporal seja crime material, e o artigo 158, do Código de Processo Penal estabeleça a necessidade da realização do exame de corpo de delito, a materialidade pode ser caracterizada por meio de outros elementos probatórios” (TJMG,
ApCrim n. 0005272-64.2017.8.13.0511
, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 20.11.2018).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025